Tribunal: STF
Processo: Rcl 47702
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A Mesa da Câmara dos Deputados interpôs agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação na qual se alega violado o verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Pretende, em síntese, o acesso de Pablo Oliva Souza, Deputado Federal, aos autos do inquérito policial n. 892/2017-SR/PF/AM, em tramitação no Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas. Esclarece que o interessado, embora não conste “formalmente como investigado”, “foi alvo de medidas investigativas correlacionadas ao que ali se apura”.



    A autoridade reclamada apresentou, no ponto, as seguintes informações: 



    Informo, todavia, que o acesso foi negado por se tratar de procedimento sigiloso, com algumas diligências ainda pendentes de cumprimento, e, especialmente, pelo fato de o ora Deputado Federal não ser alvo de investigação no procedimento.



    [...]



    As medidas cautelares citadas na inicial da Reclamação foram deferidas em outro processo, decorrentes de outras investigações, tendo o então investigado PABLO tido acesso a todas, em estrita obediência à Súmula. 



    Por outro lado, o IPL nº 892/2017-SR/PF/AM (1005935-41.4.01.3200) é sigiloso e contém diligências pendentes de cumprimento, o que por si só impediria o acesso a terceiros, que, caso deferido, ocasionaria quebra do sigilo da investigação, crime tipificado em lei, artigo 325 do Código Penal. Ademais, nenhuma das referidas diligências refere-se a PABLO OLIVA SOUSA.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório. 



    2. Entendo assistir razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero o pronunciamento impugnado e passo a analisar o mérito.



    Inicialmente, observo ter a Mesa da Câmara dos Deputados legitimidade para ajuizar reclamação na defesa das prerrogativas inerentes ao mandato de deputado federal, conforme assentado pelo Supremo em matéria fronteiriça apreciada na Rcl 24.473, ministro Dias Toffoli.



    Com efeito, o pretendido acesso a inquérito policial no qual o parlamentar é supostamente investigado evidencia a pertinência temática com a defesa das prerrogativas, no caso, do Deputado Federal.



    Quanto ao mérito, aponta-se desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula, a seguir transcrito:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    A autoridade reclamada, ao negar acesso ao conteúdo dos autos em que firmado acordo de colaboração premiada, o fez ante a premissa de “o ora Deputado Federal não ser alvo de investigação no procedimento”.



    Entretanto, a parte reclamante demonstra que o inquérito policial n. 892/2017-SR/PF/AM se correlaciona com as medidas investigativas determinadas contra o interessado.



    Note-se que, no procedimento investigatório n. 0015089-71.2018.4.01.3200, no âmbito do qual requeridos o afastamento do sigilo telefônico e a interceptação telefônica em relação a Pablo Oliva Souza, a autoridade policial reconhece estarem esses autos vinculados à investigação constante do inquérito policial n. 892/2017, ao qual se pretende acesso (eDoc 4):



    21. A prova da materialidade e o indicio de autoria encontram-se robustamente demonstrados nos autos do inquérito policial 892/2017 e nas medidas judiciais deferidas no bojo do presente caderno apuratório.



    22. Conforme exposto, a investigação demonstrou a existência de materialidade e autoria delitiva. Contudo, os subsídios de prova colhidos e formalizados na investigação não abarcam na integralidade o conjunto criminoso. Assim, para prosseguimento da investigação policial, em decorrência da sensibilidade dos alvos, torna-se imprescindível a prorrogação do afastamento dos sigilos telefônico e telemático. 



    23. Não obstante o período percorrido entre o vazamento das informações e a medida ora pleiteada, verifica-se que o andamento das investigações da Operação Custo Político fomenta a atuação da estrutura criminosa que identifica e tenta neutralizar a atuação estatal.



    24. Neste ponto, é importante consignar que a atuação do aparato de divulgação indevida de informações sobre sigilo está umbilicalmente interligado com a atuação estatal na persecução investigativa. 



    25. Cumpre ressaltar que a interceptação telefônica e telemática não serão os únicos meios de prova, mas sim o meio que possibilitará a colheita de mais informações através de diligências paralelas, como vigilância, entre outras. Além disso, a interceptação ajudará na identificação de outros integrantes da ORCRIM, a divisão de trabalho e a repartição do produto do crime. 



    26. Não é demais ressaltar que o modus operandi dos investigados é dinâmico, razão pela qual torna-se necessário o afastamento de sigilos reservados constitucionalmente para que a autoria do fato seja desvendada. Neste contexto e ressaltando a ausência de direitos absolutos, manifestou-se o Pretória Excelso: 



    [...]



    IV. DO PEDIDO



    29. Tendo em vista todos os argumentos fáticos e jurídicos expostos, solicito a Vossa Excelência o deferimento das seguintes medidas:



    [...]



    4- DECRETAÇÃO de sigilo/segredo de justiça na tramitação destes autos, os quais apenas serão apensados aos autos do IPL nº 892/2017-SR/PF/AM ao final das diligências investigativas. 



    Em manifestação sobre o referido pedido de medida investigativa, o Ministério Público Federal também aponta a correlação. Ainda, no procedimento investigatório n. 0015090-56.2018.4.01.3200, em que pleiteado acesso às mídias funcionais utilizadas pelo Deputado Federal, o Parquet, ao manifestar-se favoravelmente à providência, identifica o vínculo estabelecido entre o referido procedimento com o conteúdo da investigação de que trata o inquérito policial n. 892/2017 (eDoc 5).



    Desse modo, em que pese não seja Pablo Oliva Souza formalmente investigado no inquérito policial n. 892/2017, o fato de o parlamentar constar como alvo de medidas investigativas (quebra de sigilo telefônico e acesso à mídia funcional) a ele apensas ou correlacionadas atrai o direito ao acesso a referido procedimento investigatório. 



    O Supremo tem garantido o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo no que toca a diligências em curso, com fundamento na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante. Cito, nesse sentido, a Rcl 32.722, ministro Gilmar Mendes; a Rcl 23.101, ministro Ricardo Lewandowski; a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia, e a Rcl 46.545 ED, ministro Alexandre de Moraes, que possui a seguinte ementa:



    [...]



    2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Entendo, dessa forma, que a autoridade reclamada, ao negar o acesso em questão, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, para garantir à defesa do reclamante acesso aos autos do inquérito policial n. 892/2017-SR/PF/AM, que tramita no Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas, salvo no que se referir a eventual diligência em curso, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário no Inq 3.983, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator